Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-02.2020.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 172.405.901-78 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. MAIS DE 01 ANO DE PAGAMENTOS. FATURAS ENVIADAS NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora
AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS
,
postula reparação por danos morais, e a declaração de inexistência dos débitos nos valores de
R$ 105,97 (cento e cinco reais e noventa e sete centavos), na data de 13/10/2016, contrato no 0238540305, e R$ 133,48 (cento e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), na data de 09/12/2016, contrato no 0259991419
, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Requerida afirma que, a parte autora habilitou a conta no 0238540305, em 04.02.2015, vinculada a linha telefônica no (66) 99655-7905, bem como, a conta no 0259991419, em 29.09.2015, vinculada a linha no (66) 99720-7750, sendo que, deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2016, da conta no 0238540305, bem como, dos meses de julho, agosto e setembro de 2016, da conta no 0259991419, gerando os débitos discutidos.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 3% (três por cento), sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação.

4.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados durante mais de 01 ano, extrato de utilização, além de faturas enviadas no mesmo endereço informado pela parte autora na exordial
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Manutenção da condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

6.

Sentença que não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido
.

8.

Condeno a parte
autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021